Tribunal: TJBA
Processo: 0348496-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0348496-18.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: S. FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC Nº 1 DO STJ. CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A objetivando a reforma de sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, fundamentada em Cédulas de Crédito Comercial. 2 - A ação foi ajuizada em 2013, e, após diversas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis ao longo de mais de uma década, o Juízo de origem declarou a extinção do feito com resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa ou ausência de intimação pessoal; e (ii) se restou configurada a prescrição intercorrente considerando o prazo trienal do título e as teses firmadas no IAC nº 1 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Conforme tese fixada pelo STJ no IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1973 ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, contando-se o termo inicial do fim do prazo de um ano de suspensão do processo. 5 - O prazo prescricional para a cédula de crédito comercial é de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 da LUG e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil. 6 - Diligências meramente burocráticas ou pedidos de novas pesquisas de bens que não resultam em constrição efetiva não têm o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional já iniciado. 7 - Inexistência de nulidade por decisão surpresa, uma vez que o exequente foi previamente intimado para se manifestar sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição, exercendo plenamente o contraditório. 8 - A intimação pessoal da parte é desnecessária para a configuração da prescrição intercorrente, sendo suficiente a intimação do patrono via imprensa oficial. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, 924, V, e 1.056; CC, arts. 206, § 3º, VIII, e 206-A; LUG, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC nº 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; TJ-BA, Apelação nº 8124885-63.2022.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 26.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0348496-18.2013.8.05.0001, sendo parte Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e parte Apelada S. FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça